Tribunal: TJES
Processo: 0005907-66.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cooperativa
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005907-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADILSON ANTONIO FREGONA e outros (4)

APELADO: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LINHARES - CEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – EXTRAVIO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – REGULAR RESTAURAÇÃO DOS AUTOS – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO RECURSAL – ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – ININTELIGIBILIDADE DA NÃO CARACTERIZADA – RATEIO
DOS PREJUÍZOS
– PREVISÃO DA LEI N. 5.764/71 –
ATA DA A
SSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –
PREVALÊNCIA DA PROPOSTA DE

RATEIO IGUALITÁRIO DA DÍVIDA – SUPREMACIA DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
)
Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na contestação – cuja cópia foi fornecida pelos requeridos/apelantes – que, como se sabe, deve concentrar todas as teses defensivas, nos termos do art. 336 do CPC/2015 (que corresponde, com redação similar, ao art. 300 do CPC/73, então vigente), verifica-se que alguns pontos só foram suscitados pela parte perante esta Instância recursal, o que inviabilizou a respectiva manifestação da parte autora e, de resto, a sua apreciação no Juízo de 1º grau.

2)
Dada a manifestação ocorrência de inovação recursal, não deve ser conhecida a apelação cível quanto aos seguintes tópicos recursais: (i) da ata da assembleia geral extraordinária não há registro de que se atendeu a publicação do edital, na forma preconizada no § 1º do art. 38 da Lei nº 5.764/71; (ii) a ata da assembleia registra o comparecimento de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) associados, tendo comparecido 63 (sessenta e três), relevando que a cooperativa era administrada de forma temerária; (iii) a sentença não tratou sobre a fruição ou não dos serviços da Cooperativa e isso ocorreu por falta de documentos que comprovassem a efetiva utilização dos valores em prol da sociedade, não havendo qualquer prestação de contas nos autos; e (iv) a ata da assembleia pode até vincular os associados a certas obrigações, porém, há que ser comprovada a origem do débito, a cotização, os cálculos desta ou uma prestação de contas devidamente formalizada contabilmente. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.

3)
Embora não seja primorosa a inicial, foi possível ao juiz dela extrair os fatos e fundamentos expendidos pela autora, além da consequência jurídica pretendida, de modo a possibilitar a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual.

4
)
A ata da Assembleia Geral Extraordinária não constitui documento indispensável à propositura da ação, a ensejar o reconhecimento da inépcia da petição inicial por dele não estar acompanhada, podendo ensejar, se for o caso, a improcedência do pedido.

5)
O art. 47,
caput
, do Estatuto Social da apelada dispõe que os prejuízos sofridos em cada exercício serão cobertos com o saldo do fundo de reserva e, caso este não seja suficiente, serão rateados entre os associados, na razão direta das quotas-partes subscritas e integralizadas, conforme estabelece o parágrafo único. Dessa forma, a cobrança perpetrada pela cooperativa não se funda unicamente em disposição assemblear, mas na própria lei de regência do cooperativismo, que admite o rateio das despesas gerais e prejuízos entre os cooperados, desde que observadas as previsões estatutárias.

6)
Na Assembleia Geral Extraordinária houve deliberação sobre a forma de rateio, sendo rejeitada a proposta de rateio proporcional ao tempo de associação e aprovada a de rateio igualitário, o que torna-se imutável neste momento, diante da supremacia das deliberações tomadas em assembleia geral de associados, que vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, na forma do art. 15-A do Estatuto da CEL e do art. 38 da Lei nº 5.764/71.

7)
No que se refere a aventada má gestão da cooperativa que, segundo os apelantes, não teria constituído fundo de reserva para cobrir os prejuízos verificados no decorrer do exercício e a irregular exclusão da expressão “Ltda” da razão social da apelada, tratam-se de questões alheias ao objeto da ação e que devem ser discutidas, se for o caso, mediante ação própria, haja vista que o eventual reconhecimento de alguma das irregularidades arguidas, por si só, não suprime a deliberação majoritária da assembleia geral extraordinária em prol do rateio igualitário da dívida contabilizada.

8)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar arguida de ofício a fim de conhecer parcialmente da apelação cível e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Geruza Bandeira Marianelli e outros (+
136
)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada pela
Cooperativa Educacional de Linhares – CEL
[cuja restauração dos autos extraviados foi promovida no
processo nº 0018176-31.2006.8.08.0030
], julgou procedente o pedido a fim de condenar cada um dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) à autora, a ser monetariamente corrigida desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da data da citação.

No escopo de infirmarem tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
é inepta a inicial, eis que não atendidos os requisitos do art. 300, § 1º, I a II, do Código de Processo Civil;
(iii)
da ata da assembleia geral extraordinária não há registro de que se atendeu a publicação do edital, na forma preconizada no § 1º do art. 38 da Lei nº 5.764/71;
(iv)
a ata da assembleia registra o comparecimento de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) associados, dela tendo comparecido 63 (sessenta e três), relevando que a cooperativa era administrada de forma temerária;
(v)
a sentença não tratou sobre a fruição ou não dos serviços da Cooperativa e isso ocorreu por absoluta falta de documentos que comprovassem a efetiva utilização dos valores em prol da sociedade, não havendo qualquer prestação de contas nos autos;
(vi)
a ata da assembleia pode até vincular os associados a certas obrigações, porém, há que ser comprovada a origem do débito, a cotização, os cálculos desta ou uma prestação de contas devidamente formalizada contabilmente;
(vii)
além do art. 89 da Lei nº 5.764/71, os arts. 41 e 112 e ss. da Lei nº 5.764/71 obrigam a apelada a constituir fundo de reserva, do que não se tem notícia nos autos;
(viii
) da ata da assembleia extraordinária consta que foi excluída a expressão “Ltda.” da razão social da apelada, não havendo comunicação formal de tal mudança anterior ao registro da ata, o que contraria o disposto no art. 6º do Estatuto Social;
(ix)
uma alteração desta magnitude jamais poderia ser apenas aventada na ata, dado que muda toda a responsabilidade dos associados quanto as suas obrigações, nos termos do art. 12 da Lei nº 5.764/71; e
(x)
a própria jurisprudência colacionada na sentença sustenta a tese da defesa, ou seja, exigível o rateio na proporção da fruição dos serviços; a prova da regularidade da convocação da assembleia e a publicação do edital e a presença dos cooperados na reunião, que não restou provado.

1. Preliminar arguida de ofício. Inovação em sede recursal
.

Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na contestação – cuja cópia foi fornecida pelos requeridos/apelantes – que, como se sabe, deve concentrar todas as teses defensivas, nos termos do art. 336 do CPC/2015 (que corresponde, com redação similar, ao art. 300 do CPC/1973, então vigente), verifico que alguns pontos só foram suscitados pela parte perante esta Instância recursal
1
, o que inviabilizou a respectiva manifestação da parte autora e, de resto, a sua apreciação no Juízo de 1º grau.

Por corolário, o conhecimento dessas matérias – por terem sido arguidas tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Nesse sentido: “
É
incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o Juízo a quo, porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação configura indevida inovação recursal
” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0029254-88.2016.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Por tais razões, dada a manifestação ocorrência de inovação recursal,
não conheço da apelação cível
quanto aos seguintes tópicos recursais:
(i)
da ata da assembleia geral extraordinária não há registro de que se atendeu a publicação do edital, na forma preconizada no § 1º do art. 38 da Lei nº 5.764/71;
(ii)
a ata da assembleia registra o comparecimento de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) associados, tendo comparecido 63 (sessenta e três), relevando que a cooperativa era administrada de forma temerária;
(iii)
a sentença não tratou sobre a fruição ou não dos serviços da Cooperativa e isso ocorreu por falta de documentos que comprovassem a efetiva utilização dos valores em prol da sociedade, não havendo qualquer prestação de contas nos autos; e
(iv)
a ata da assembleia pode até vincular os associados a certas obrigações, porém, há que ser comprovada a origem do débito, a cotização, os cálculos desta ou uma prestação de contas devidamente formalizada contabilmente.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Superada a questão de trato preliminar, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Pois bem. O presente feito corresponde à restauração dos autos do
processo
nº
0006063-26.1998.8.08.0030
,
que restou
determinada no
bojo do

processo nº
0018176-31.2006.8.08.0030
diante do extravio dos autos originários, que versa sobre a cobrança, por parte da
Cooperativa Educacional de Linhares – CEL
, em face de 137 (cento e trinta e sete) cooperados, do montante correspondente ao rateio dos prejuízos decorrentes de uma dívida calculada em R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais) resultante da edificação da sede própria, de acordo com o relato contido na petição inicial cuja cópia foi fornecida pela parte autora (fls. 07/23).

Verifico ainda ter sido fornecida cópia de petitório pelo qual a cooperativa autora requereu a exclusão de 16 (dezesseis) requeridos que satisfizeram suas obrigações, na proporção que lhes couberam, o que foi deferido [de acordo com o relatório da sentença de restauração – fls. 117/122], em que pese a ausência de cópia da respectiva decisão.

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito alhures, condenou cada requerido ao pagamento da importância de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) à cooperativa autora.

Enfim passo a incursionar no mérito recursal, a partir da alegada
inépcia da
petição
inicial
– outrora invocada como matéria de defesa e reiterada em sede recursal – sendo verificado que a decisão interlocutória que rejeitou as preliminares arguidas, dentre elas a de inépcia da inicial, foi proferida em 24/08/2021 (fls. 162/163), isto é, sob a égide do CPC/2015, não mais desafiando a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol contido no seu art. 1.015.

Portanto, é admissível a reiteração de matéria em sede de apelação, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC/2015
2
, sem que ocorra preclusão.

Em que pese a inocorrência de preclusão da matéria, certamente não assiste razão aos apelantes ao alegarem, mediante confusa narrativa, que a petição inicial seria ininteligível, além de não terem sido atendidos os requisitos do art. 300, § 1º, I a II, do Código de Processo Civil, dada ausência de juntada de documentos relevantes, como a ata de uma Assembleia Geral Extraordinária [que teria ingressado nos autos somente após a sentença], da qual constaria a alegada autorização para a cobrança perpetrada por meio da presente ação.

No que se refere a alegada ininteligibilidade da petição inicial, é oportuno rememorar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que “
a
inicial só deve ser considerada inepta quando ininteligível e incompreensível, porém, mesmo confusa e imprecisa, se se permite a avaliação do pedido, há que se apreciá-la e julgá-la
” (STJ, Primeira Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 184), o que não se verifica no caso concreto.

Muito embora não seja primorosa a inicial, foi possível ao juiz dela extrair, assim como foi a esta Relatora, os fatos e fundamentos expendidos pela autora, além da consequência jurídica pretendida, de modo a possibilitar a aplicação do melhor direito após o desenvolvimento da marcha processual.

Acerca da juntada da ata da Assembleia Geral Extraordinária, considero não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, a ensejar o reconhecimento da inépcia da petição inicial por dele não estar acompanhada, podendo ensejar, se for o caso, a improcedência do pedido, conforme bem observado pelo juiz ao rejeitar a preliminar por se tratar de matéria que se confundia com o mérito (fls. 162/163).

Não obstante a supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 5.764/71, que regula o sistema de cooperativismo no Brasil:

Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Conquanto seja discutida pelos apelantes a própria invalidade da deliberação assemblear, no que se refere ao objeto da presente ação, o art. 80, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 5.764/71, admite o rateio das despesas gerais e prejuízos, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa.

Em consulta ao estatuto social da autora/apelada, verifico que o seu art. 47,
caput
, dispõe que os prejuízos sofridos em cada exercício serão cobertos com o saldo do fundo de reserva e, caso este não seja suficiente, serão rateados entre os associados, na razão direta das quotas-partes subscritas e integralizadas, conforme estabelece o parágrafo único.

Dessa forma, a cobrança perpetrada pela cooperativa apelada não se funda unicamente em disposição assemblear, mas na própria lei de regência do cooperativismo que, como dito, admite o rateio das despesas gerais e prejuízos entre os cooperados, desde que observadas as previsões estatutárias.

A Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08/06/1997 tratou, entre outros itens, da “aprovação de um projeto de saneamento das dívidas da Escola” e, dos dois projetos apresentados, foi aprovado o que propôs o rateio, entre os 410 (quatrocentos e dez) associados da Cooperativa, do débito de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), o que resultou na quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) para cada um, sendo estabelecidas algumas condições naquela oportunidade, tais como as de que “
todo associado que ainda não tiver manifestado vontade de desligar da Cooperativa e o fizer a partir de hoje, terá que pagar sua parte no rateio
”; “
Quem pagar sua parte estará isento de qualquer responsabilidade futura com a dívida, mesmo que ocorra liquidação da Cooperativa
”; “
Cada associado deverá procurar a Escola e definir como fará o pagamento, se à vista ou em até doze vezes
”; bem como “
Quem não efetuar o pagamento será cobrado judicialmente
” (fls. 110/111).

Naquela ocasião, houve deliberação sobre a forma de rateio, sendo rejeitada a proposta de rateio proporcional ao tempo de associação e aprovada a de rateio igualitário, o que, a meu ver, torna-se imutável neste momento, diante da supremacia das deliberações tomadas em assembleia geral de associados, que vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, na forma do art. 15-A do Estatuto da CEL e do retrotranscrito art. 38 da Lei nº 5.764/71.

Por fim, no que se refere a aventada má gestão da cooperativa que, segundo os apelantes, não teria constituído fundo de reserva para cobrir os prejuízos verificados no decorrer do exercício e a irregular exclusão da expressão “Ltda” da razão social da apelada, considero se tratar de questões alheias ao objeto desta ação e que devem ser discutidas, se for o caso, mediante ação própria, haja vista que o eventual reconhecimento de alguma das irregularidades arguidas pelos apelantes, por si só, não suprime a deliberação majoritária da assembleia geral extraordinária em prol do rateio igualitário da dívida contabilizada.

Diante do desfecho que se anuncia em prol da manutenção da sentença e, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
majoro em
2
% os
honorários sucumbenciais
fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

________________________

1
Eis os fundamentos que inovaram em relação a tese defensiva: (i) da ata da assembleia geral extraordinária não há registro de que se atendeu a publicação do edital, na forma preconizada no § 1º do art. 38 da Lei nº 5.764/71; (ii) a ata da assembleia registra o comparecimento de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) associados, dela tendo comparecido 63 (sessenta e três), relevando que a cooperativa era administrada de forma temerária; (iii) a sentença não tratou sobre a fruição ou não dos serviços da Cooperativa e isso ocorreu por absoluta falta de documentos que comprovassem a efetiva utilização dos valores em prol da sociedade, não havendo qualquer prestação de contas nos autos; (iv) a ata da assembleia pode até vincular os associados a certas obrigações, porém, há que ser comprovado nos autos a origem do débito, a cotização, os cálculos desta ou uma prestação de contas devidamente formalizada contabilmente.

2
Art. 1.009 (...)

§ 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.